Tribunal: TJDFT
Processo: 0706940-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PREMISSA EQUIVOCADA. "ERROR IN PROCEDENDO". NULIDADE. RECURSO CONHECIDO. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a ressarcir à recorrida os danos morais sofridos, bem como para declarar inexistentes os débitos relativos ao fato discutido nos autos, bem como retirar a restrição do nome da recorrida.
III. Questão em discussão
3. Preliminarmente, de ofício, deve-se aferir eventual nulidade da sentença por partir de premissa equivocada. A questão de mérito em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços do recorrente apta a responsabilizá-lo pelos danos sofridos pela recorrida.
IV. Razões de decidir
4. Nulidade da Sentença - Reconhecimento de ofício. Segundo o art. 11 do CPC, “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”. Ainda, nos termos do art. 489, II, do mesmo diploma legal, os fundamentos aplicados integram os elementos essenciais da sentença, por meio dos quais o juiz analisará as questões de fato e de direito.

5. Compulsando os autos com acuidade, verifico que a sentença proferida padece de vício insanável, uma vez que sentenciou partindo de premissa equivocada relevante.

6. No caso, afirmou o juízo sentenciante que “o requerido, em que pesem as suas alegações, não apresentou cópia específica da cessão do crédito da autora (...)”. Entretanto, consta nos autos, ID 64044683, o contrato firmado, devidamente assinando, bem como os documentos da recorrida, cujos dados estão em conformidade com os documentos apresentados pela própria recorrida.

7. Não há que se ultrapassar tal questão ante a alegação de “prescrição” lançada na sentença, uma vez que o recorrente afirma que o débito não e de 2016, mas de 2021, conforme ID 6404481919.

8. Dessarte, considerando que a sentença proferida se encontra eivada de erros insanáveis, necessária sua anulação.

9. Cumpre destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular.

10. Ficam prejudicadas as demais questões objeto do recurso.

V. Dispositivo

11. RECURSO CONHECIDO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que dê novo pronunciamento ao feito.
12. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

Tese de Julgamento: A sentença fundamentada em premissa equivocada que altera o deslinde da questão constitui “error in procedendo”, padecendo de vício insanável, devendo ser anulada.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 11 e 489, II.
Jurisprudências citadas: não há.